Tribunal: TJDFT
Processo: 0023918-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023918-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE DOS SANTOS MATHIAS ALVES DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Viviane dos Santos Mathias Alves de Andrade contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, consistente em reduzir o percentual do benefício percebido a título de pensão militar, em cumprimento à Decisão no 4040/2017 – TCDF. Em resumo, narra a impetrante que era casada com 3o SGT do CBMDF, Amilcar Alves de Andrade, falecido em 09/11/2012, deixando como beneficiários da pensão a viúva impetrante e filhos de outro casamento. Afirma que, com o falecimento, houve o rateio da pensão por morte na proporção de 50% para a impetrante e 50% para os filhos, em razão do militar, em vida, ter optado pela contribuição adicional (1,5%), prevista no art. 36, § 3o, I, da Lei no 10.486/2002. Sustenta que, nada obstante, em outubro de 2017, foi comunicada sobre a redução de sua pensão, em razão da Decisão no 4040/2017 do TCDF, que determinou o rateio da pensão em partes iguais aos pensionistas, cabendo-lhe, por conseguinte, a importância de 17% (dezessete por cento) ao invés de 50% (cinquenta por cento). Aduz que, nos termos da Súmula 340 do STJ, a lei aplicável para concessão de pensão por morte é aquela vigente à época do óbito, não podendo lei posterior alterar direito líquido e certo da pensionista. Colaciona julgados acerca do tema e ressalta que o ato impugnado viola ato jurídico perfeito, bem como os princípios da legalidade, moralidade e eficiência. Requer a concessão de liminar, a fim de que seja suspenso o ato impugnado. Ao final, pede a concessão da segurança para anular a decisão de redistribuição da pensão por morte do ex-militar, mantendo a pensão da viúva no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos de seu falecido marido. Deferida a liminar para suspender os efeitos da citada decisão do TCDF até o julgamento final do mandamus (ID 10925091), determinou-se a citação dos demais beneficiários, em litisconsórcio passivo necessário, conforme parecer do Ministério Público (ID 10925099). Ao ID 10925125 – p. 5 e ID 10925128 – p. 5, observa-se a citação de Myriam Siqueira Barbosa de Andrade e Fernanda Rebeca Sousa de Andrade, ambas por Oficial de Justiça. Ao ID 12937728 – p. 35/36 e ID 31578946 – p. 2, constata-se o cumprimento da carta precatória de citação das litisconsortes Aline Cunha da Silva Alves de Andrade e Ana Paula Oliveira de Andrade. Por sua vez, Bruna Gonçalves Alves de Andrade restou citada por edital (ID 31644171). Com relação à citação do litisconsorte André Cunha da Silva Alves de Andrade, resta pendente o recolhimento das custas para cumprimento da carta precatória, conforme Ofício no 2094/2022-DETOE-SECIV, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acostado ao ID 42628888, acompanhado do Anexo de ID 42628887. Intimada a impetrante, por duas vezes, na pessoa do seu advogado, para regular prosseguimento do feito, não houve manifestação, conforme certificado aos IDs 43248029 e 44318384. Determinada a intimação pessoal da impetrante para, no prazo 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (ID 44476076), a diligência retornou sem cumprimento (ID 45382037). É o relatório. DECIDO. Ao que se vê dos autos, determinada a intimação para dar prosseguimento ao feito, por meio do seu advogado e pessoalmente, a impetrante manteve-se inerte em ambas as oportunidades, estando o processo sem regular andamento desde 06/02/2023 (ID 43248029). Embora o AR dirigido à impetrante tenha retornado sem cumprimento, vale ressaltar que se aplica ao caso o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o processo será extinto sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbe. E, o § 1o do aludido dispositivo legal exige, na hipótese de abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar e suprir a falta, perante o juízo, no prazo de 5 (cinco) dias. Tal dispositivo reproduz o revogado artigo 267, § 1o, do CPC/73, somente aumentando o prazo de 48h para 5 (cinco) dias, razão pela qual o fenômeno do abandono processual é aplicável ao mandado de segurança, por força do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09. Dessa forma, considerando que tanto a impetrante quanto seu procurador foram regularmente intimados a dar andamento ao feito, cumprindo o requisito da dupla intimação, porém, igualmente, permaneceram inertes aos comandos judiciais a eles dirigidos, a denegação da segurança sem julgamento de mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, extingo o processo, sem exame do mérito, pelo abandono processual, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC. Em consequência, e com amparo no art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09, denego a segurança. Por conseguinte, fica revogada a decisão concessiva de liminar (ID 10925091). Custas pela impetrante. Sem condenação em honorários (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora